Tribunal: CARF
Processo: 10880.925885/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925885/2014-51
RESOLUÇÃO
1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVI PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-009.837,
proferido pela 4a Turma da DRJ01 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925885/2014-51
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 089608894, emitido eletronicamente em
07/08/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
25478.17176.240610.1.3.03-6417.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 261.341,88.
CSLL devido(a): R$ 0,0.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 261.341,88.
Valor na DIPJ: R$ 261.341,88.
No despacho, foi reconhecido R$ 48.248,73.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 15/08/2014 e, em
12/09/2014, apresentou manifestação de inconformidade onde requer,
preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito,
alega que no ano-calendário de 2007 GVI Promotora de Vendas e Serviços Ltda
(GVI) e Banco Fibra S/A eram pessoas jurídicas distintas, com personalidades
jurídicas próprias, e que GVI prestou serviços ao Banco Fibra, que, por sua vez,
efetuou as respectivas retenções na fonte. Informa que Banco Fibra cometeu
equívoco ao informar na DIRF os valores retidos de CSLL - R$ 48.248,73, ao invés
de R$ 261.341,88 -, mas que isso não impede o reconhecimento do valor correto,
conforme legislação que rege a matéria.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925885/2014-51
3
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01,
analisando os argumentos da Contribuinte, julgou a Manifestação improcedente, em acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com apresentação de provas adicionais, pugnando por seu
provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo BANCO FIBRA S.A., na condição de
sucessor por incorporação de GVI PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, contra acórdão da
DRJ, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, mas manteve o não
reconhecimento da maior parte de um crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2007.
Como relatado, a controvérsia teve início com a transmissão do PER/DCOMP no
25478.17176.240610.1.3.03-6417 (e outros relacionados), no qual a contribuinte pleiteou a
compensação de débitos utilizando um crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2007. O crédito declarado é composto por retenções na fonte (R$ 261.095,79) e estimativas
compensadas SNPA (246,09), no montante de R$ 261.341,88.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parcialmente o crédito, no valor de R$
48.248,73.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese: i) que no ano-calendário de 2007, a GVI e o Banco Fibra S.A. eram pessoas
jurídicas distintas ; ii) que a GVI prestou serviços de consultoria financeira ao Banco Fibra S.A.,
sofrendo as devidas retenções de CSLL, que totalizaram R$ 261.095,79; iii) que o Banco Fibra S.A.
(fonte pagadora) cometeu um equívoco ao informar na DIRF um valor inferior (R$ 48.248,73).
Argumentou ainda que o descumprimento de uma obrigação acessória (DIRF incorreta) pela fonte
pagadora não pode invalidar o direito ao crédito do beneficiário, que comprovou o fato gerador
através de seus registros contábeis (Livro Razão) e da DIPJ.
Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de dar provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional de R$ 246,09 (relativo a
estimativas compensadas). Contudo, a DRJ manteve a glosa atinente às retenções não
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925885/2014-51
4
confirmadas. De acordo com a decisão, embora tenha citado a Súmula CARF no 143, entendeu que
a contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois juntou apenas documentos de
emissão própria (cópia do Livro Razão e DIPJ) , e que "a prova da retenção não pode se dar
exclusivamente por documentos que contêm informações prestadas pela própria interessada" ,
sendo necessários "outros elementos que possam confirmá-las, tais como cópias dos DARF de
recolhimento dos tributos retidos na fonte, extratos bancários confirmando o depósito dos valores
líquidos, etc.". Assim, por falta de comprovação documental suficiente, o crédito principal foi
mantido glosado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os fatos e
argumentos da Manifestação de Inconformidade, e aduzindo novos elementos probatórios
(notadamente o Livro Razão da fonte pagadora - Doc. 05, e provas do parcelamento/pagamento
dos débitos retidos via REFIS - Docs. 06 e 07) para suprir a deficiência apontada pela DRJ. Ao final,
pugna pela reforma do acórdão recorrido, homologando, assim, a compensação realizada.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Como se viu, a lide é instaurada em razão do não reconhecimento de parcela de
crédito de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2007, pleiteado pela então
contribuinte GVI Promotora de Vendas e Serviços Ltda., sucedida pela ora Recorrente.
A glosa do crédito decorreu da ausência de comprovação da Contribuição Social
Retida na Fonte (CSLL) que lhe deu origem, notadamente pela divergência entre o valor pleiteado
e o montante informado em DIRF pela fonte pagadora, Banco Fibra S.A.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, manteve a glosa por meio do acórdão recorrido. A fundamentação da decisão
recorrida centrou-se na insuficiência do conjunto probatório apresentado pela contribuinte, que
se limitou a documentos de emissão própria (Livro Razão da GVI e DIPJ), consignando
expressamente a necessidade de elementos adicionais que comprovassem o efetivo recolhimento
do tributo retido na fonte.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, invocando o disposto no art. 16, §4o,
alínea 'c', do Decreto no 70.235/72, acosta aos autos nova documentação com o fim específico de
contrapor a fundamentação fática da referida decisão, ou seja, suprir a deficiência probatória
referente ao recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Dentre os novos elementos de prova, anexados ao Recurso, destacam-se:
DOC 05 (fls. 172-175): Cópias do Livro Razão Contábil do Banco Fibra S.A. (fonte
pagadora), demonstrando, em tese, o registro da obrigação de CSLL/CSRF (conta "CSSL PIS/COFINS
Retenção na Fonte") decorrente dos serviços tomados da GVI nos períodos de 2007.
DOC 06 (fls. 176-182): Recibo de Consolidação de Parcelamento (REFIS - Lei no
11.941/2009) e respectivo DARF, indicando a inclusão de débitos pela fonte pagadora.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925885/2014-51
5
DOC 07 (fls. 183 em diante): Extrato do Processo Administrativo no 16327-
000.673/2010-05, o qual detalha os débitos de CSLL/CSRF (Receita 5952) incluídos pelo Banco
Fibra S.A. no referido parcelamento, abrangendo os períodos de apuração de março a dezembro
de 2007, que correspondem aos valores controversos.
Referidos documentos, que não foram objeto de análise pela DRJ, mostram-se, em
tese, suficientes para o deslinde da controvérsia, devendo, por este motivo, serem analisados pela
Unidade de Origem.
De fato, a confirmação da efetiva vinculação dos débitos parcelados no P.A. no
16327-000.673/2010-05 às retenções sofridas pela GVI, bem como a apuração do estado atual
(ativo, suspenso, quitado/extinto) de tais débitos, e os correspondentes registros contábeis (fonte
pagadora e tomador) são atos de instrução que demandam análise técnica e acesso aos sistemas
internos da Administração Tributária.
Além disso, há a necessidade da comprovação de que as receitas que geraram as
retenções tenham sido oferecidas à tributação, em conformidade com a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o computo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Assim, para o correto deslinde da controvérsia, não basta a prova de que a retenção
ocorreu; é imperativo verificar se as receitas que deram origem a tais retenções foram
devidamente oferecidas à tributação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes verificações:
i) Analisar o Livro Razão Contábil do Banco Fibra S.A. (DOC 05) e os documentos
relativos ao REFIS (DOC 06), podendo, antes, solicitar ao contribuinte esclarecimentos e/ou
documentos que entender pertinentes.
ii) Verificar, por meio de análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e demais documentos pertinentes, se as receitas que deram origem às
retenções informadas nos referidos documentos foram integralmente oferecidas à tributação, em
conformidade com o entendimento da Súmula CARF no 80
iii) Verificar, com base no Extrato do Processo no 16327-000.673/2010-05 (DOC 07),
se os débitos de CSLL/CSRF (Receita 5952), referentes aos Períodos de Apuração de março a
dezembro de 2007, ali incluídos pela fonte pagadora (Banco Fibra S.A.), correspondem
efetivamente às retenções sobre serviços prestados pela GVI Promotora de Vendas e Serviços
Ltda., objeto do presente litígio.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925885/2014-51
6
iv) Informar qual a situação atual (status) dos referidos débitos de CSLL/CSRF (PAs
03/2007 a 12/2007) no âmbito do Processo no 16327-000.673/2010-05 (e.g., suspensos, quitados,
extintos, em cobrança).
Após, elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, e, em
seguida, cientificar o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 202
DF CARF MF
Original